Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PRAZO. CARÊNCIA. NEGATIVA. COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial para determinar a autorização e custeio de internação hospitalar de urgência e condenar a operadora de planos de saúde ao pagamento de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: i) a ilicitude da negativa de cobertura de internação hospitalar em razão de prazo de carência contratual; e ii) a caracterização e a fixação do quantum devido a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constata-se a urgência ou emergência no atendimento médico do paciente.
4. A recusa injustificada em autorizar a internação hospitalar de urgência é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade do paciente, especificamente em relação à sua integridade física e psíquica.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A negativa de internação hospitalar de urgência após o decurso do prazo de carência de vinte e quatro (24) horas a contar do início da vigência do contrato é abusiva. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. Mantida a reparação por dano moral fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5°, V; Lei n° 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 302/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1903519, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.2.2022; TJDFT, ApCiv 0742107-43.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024.